Tribunal: TJMT
Processo: 0013307-19.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013307-19.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER ALVES FERREIRA (APELANTE), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), RAFAELA LUCAS EVANGELISTA (VÍTIMA), LUCIANA ROSA GOMES - CPF: 174.839.458-42 (ADVOGADO), WILLIAN CESAR DE MORAES - CPF: 923.752.601-63 (ADVOGADO), LUCIANA ROSA GOMES - CPF: 174.839.458-42 (ASSISTENTE), WILLIAN CESAR DE MORAES - CPF: 923.752.601-63 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER ALVES FERREIRA - CPF: 056.675.981-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ARTIGO 217-A,
CAPUT
, C/C ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CREDIBILIDADE AOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O conjunto probatório aponta, com segurança, que o imputado, aproveitando-se de momentos com a vítima, praticou com ela ato sexual, evidenciado pelo laudo pericial, pela avaliação psicológica e pelas demais provas orais.

Conforme entendimento do STJ, a fração de aumento de pena pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações cometidas.

No caso, escorreita a aplicação de 1/5 (um quinto), haja vista que os abusos ocorreram 3 (três) vezes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013307-19.2017.8.11.0042

APELANTE: WAGNER ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Wagner Alves Ferreira contra a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime do artigo 217-A, c/c artigo 71 do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (Id.: 105715470).

A defesa, nas razões recursais, pretende a absolvição do réu ao argumento de que não existem provas suficientes à sua incriminação, uma vez que a prova pericial não coaduna com a versão apresentada pela vítima.

Em pedido subsidiário, acaso mantida a condenação, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão do crime continuado, visto que não há fundamento para incidência da fração de 1/5 (um quinto) (Id.: 111213478).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso interposto (Id.: 119858952).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 120746455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que Wagner Alves Ferreira, em dias e horários não identificados, na Chácara Rancho da Chapada, visando satisfazer a lascívia, constrangeu Rafaela Lucas Evangelista, de 11 (onze) anos, à época, à prática de conjunção carnal.

Consta que
“a madrinha da vítima, Cleunir Ferreira de Miranda, com quem ela vivia, trabalhava na chácara Rancho da Chapada aos finais de semana, como cozinheira, e a vítima a acompanhava, sendo que no local, em uma das casas, moravam os pais do indicado, Sr. Abel e Sra. Selma, que eram os caseiros, e compadres da madrinha da vítima, e este as hospedava”
.

Apurou-se que o denunciado, durante a semana trabalhava em um posto de gasolina, e aos finais de semana ia para a chácara, na casa de seus pais e,
“com isso tinha proximidade com Rafaela, e então aproveitava quando a vítima ficava sozinha no quarto, para entrar e enquanto ela ainda estava dormindo, manter conjunção carnal com ela, que acordava com ele sobre seu corpo, sem conseguir se esquivar, pois ele a puxava e continuava o ato”
.

Avulta da peça inicial que a madrinha descobriu os abusos, pois sua afilhada não mais queria acompanhá-la. E, ao questioná-la,
“relatou que sofria abusos por parte de Wagner, afirmando que ele a forçava manter conjunção carnal, e a ameaçava dizendo que “se ela contasse para alguém a coisa ia fica feia”, e que isso se deu por várias vezes”
.

Razão pela qual Wagner Alves Ferreira foi denunciado pelo crime do artigo 217-A, c/c artigo 71 (diversas vezes) do Código Penal, com a incidência dos dispositivos da Lei n. 8.072/90.

A denúncia foi recebida em 2 de fevereiro de 2018. Após a instrução criminal, o réu foi condenado pelo crime do artigo 217-A, c/c artigo 71 do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Malgrado a sentença condenatória, a defesa pretende a absolvição do réu por haver provas hábeis a sustentar sua incriminação, uma vez que a prova pericial não coaduna com a versão apresentada pela vítima.

A materialidade delitiva foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id.: 105715471), e pelas declarações prestadas nas fases investigativa e judicial.

Nesse contexto, convém destacar as provas orais e documentais arroladas nos autos.

Cleunir Ferreira de Miranda
, na delegacia, declarou que a vítima é sua afilhada e mora com ela desde os 3 (três) meses de idade.

Afirmou que, aos finais de semana, trabalha como cozinheira na Chácara Rancho da Chapada.

Afiançou que
“na aludida chácara mora a pessoa de Abel, este que vem a ser cumpadre da declarante, e é o caseiro daquela chácara (...) QUE, sempre quando ia trabalhar no Rancho da Chapada, a declarante levava Rafaela consigo; QUE, no início do corrente ano a vítima não queria mais ir até o Rancho da Chapada e inclusive chegou de brigar com a declarante; QUE a declarante achou estranho o comportamento por parte de Rafaela, uma vez que ela gostava de acompanhar a declarante até o serviço; QUE a declarante também percebeu mudanças físicas que a vítima passou a apresentar no corpo, considerando que ela ainda tinha onze anos de idade; QUE, diante de suas desconfianças passou a indagar a vítima o que tinha acontecido para ela não querer mais ir ao Rancho da Chapada, e só então Rafaela disse que Wagner, conhecido popularmente como “Waguinho”, filho de Abel tinha mantido relação sexual com ela; QUE isso se deu ainda no final do ano passado em uma das vezes que foram para a chácara “Rancho da Chapada” e que, em princípio, isso teria ocorrido apenas uma vez; QUE a declarante não sabe informar se o suspeito realmente mora na chácara com os pais dele, porém, o mesmo é frentista em um Auto Posto da Petrobrás situado na entrada do bairro Tijucal; QUE, perguntou a vítima porquê ela não tinha falado antes e Rafaela disse que o suspeito a ameaçou dizendo que se caso contasse a alguém “ia dar merda”; QUE Rafaela também tinha medo que Celma, mãe dela a levasse embora; QUE a declarante providenciou que a vítima fosse examinada por um médico ginecologista, tendo sido constatado o rompimento do hímen da vítima”
(Id.: 105715471).

Em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase investigativa, declarando, inclusive que a Rafaela passou a não mais querer ir à chácara e, daí em diante, começou a perceber um comportamento estranho, uma vez que ela corriqueiramente chorava,
“se unhava, ela estava revoltada, ela não estava normal”
e, após, insistidas vezes perguntando o que estava acontecendo, a vítima confessou que tinha sido violentada, confessando que
“eu tava dormindo, quando eu acordei, ele estava em cima de mim (...) eu falei para ele que eu ia contar e ele falou para mim que seu contasse “ia dar merda”
.

Afirmou saber que os fatos aconteceram quando Rafaela tinha 11 (onze) anos, pois, ao indaga-la, perguntou se o assédio tinha acontecido antes de uma festa de réveillon que aconteceu na chácara, tendo respondido que
‘sim’
(Id.: 105715478 a 105715483).

Verônica Selma da Silva Lucas Evangelista
, genitora da menor, na fase investigativa, contou que deixou sua filha morar com sua comadre, pois, como ela tinha sido violentada na infância, não queria que o mesmo acontecesse com Rafaela.

Asseverou que
“levou a vítima, numa ginecologista, visto que percebeu que o corpo da filha estava mudando muito; QUE a ginecologista disse que não podia passar essa informação para a declarante, quando a sua comadre descobriu que a declarante ia levar a vítima em outra ginecologista, sua comadre contou que o suspeito estava violando a vítima; QUE o suspeito é filho do compadre de sua comadre (Cleonir); QUE a declarante acha muito estranho o comportamento do esposo de CLEONIR com a vítima, sempre está agradando a vítima e dando presentes para ela; QUE ao que a declarante sabe foram 03 (três) vezes, desde que a vítima tinha 11 (onze) anos de idade; QUE o suspeito violentava a vítima e ameaçava, fazendo com que a vítima tivesse medo de denunciá-lo; QUE a CLEONIR trabalhava na chácara dos pais dos suspeito, final de semana e levava a vítima consigo, momento em que os fatos aconteciam; QUE o suspeito encontra-se foragido com medo da declarante matá-lo”
(Id.: 105715471).

Wagner Alves Ferreira
, na fase pré-processual, confessou que conhece a vítima da chácara que seus pais são caseiros.

Disse que
“tinha pouco contato com a vítima e não gostava dela; QUE ao ser indagado se subia em cima da vítima enquanto esta dormia, puxava seu short de lado e a penetrava enquanto a ameaçava, o interrogado nega; QUE nega que obrigava a vítima a fazer sexo oral no interrogando; QUE o interrogando nega ter ameaçado a vítima; QUE o interrogando ao ser indagado sobre quais motivos a vítima teria para acusá-lo, afirma que a vítima o assediava, porém o interrogando não queria nada com a vítima, por este motivo a vítima o teria denunciado e acusado de abuso sexual; QUE o interrogando descreve “ela foi para cima de mim, e eu não quis nada com ela, ela é muito pra frente”; QUE o interrogando afirma que a mãe verdadeira da vítima foi no emprego do interrogando e o ameaçou, onde perdeu seu emprego; QUE todas as vezes que a equipe de investigação foi até a chácara para intimá-lo, o interrogando estava lá, que nunca foragio, porém estava em outra residência por este motivo o seu genitor afirmava que não estava lá; QUE nega todas as acusações que lhe são imputadas”
(Id.: 105715471).

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha de defesa
Bruno
, amigo de Wagner, desde criança, disse que ela ia para a chácara,
“com o pai dela, daí nós pegava e ia para o rio e o pai dela ficava bêbado, daí ela ficava com pegação na gente, daí a gente falava ‘para’ e, nós ‘pegava e falava’ para o pai dela e ele não tava nem ai (...) o pai dela ficava bêbado na beira do rio e ela ficava pegando na gente (...) eu conheci ela lá mesmo na chácara Rancho da Chapada”
(Id.: 105715484).

Em juízo, a vítima
Rafaela
assegurou que, às vezes, ia para a chácara com sua madrinha e, sobre os fatos, relatou que
“tava dormindo e ele entrou no quarto (...) ai ele foi mexendo comigo, no lençol, tirou o pênis e colocou a minha mão, e na hora que eu senti, eu tirei, e ele colocou de novo (...) ai ele colocou minha mão de novo e segurou para fazer masturbação (...) ai eu levantei e ele veio puxando minha perna (...) eu tava dormindo de short (...) ai ele virou o short para abrir; ai ele fez (gestos) introduziu o pênis (...) isso foi a primeira vez (...) tanto quanto acabou, ele saiu e eu fui para o banheiro; tomei um banho, quando eu vi, tinha sangue na minha calcinha e para não mostrar para minha mãe, eu joguei fora”
.

Declarou que tinha ido à chácara várias vezes. E, em outra oportunidade que se encontram, Wagner disse para ela não contar para ninguém que isso iria dar um ‘BO’.

Ao ser perguntada sobre como os fatos se deram na segunda vez, respondeu que
“não sabe dizer a data, mas acha que foi mais ou menos, uma semana, duas semanas depois (...) porque ele já chegou e não foi do mesmo jeito; ele já chegou puxando para perto”
.

Inquirida o porquê não disse nada para ele, respondeu que foi
“pelo simples fato da reação dele de me bater, de fazer alguma coisa (...) e da outra vez, a minha mãe estava entrando na casa, ele ouviu e dai ele saiu correndo (...) colocou o pênis para dentro e entrou no quarto”
.

Contou que ia para a chácara com sua madrasta/mãe, pois não podia ficar em casa sozinha, mas quando os fatos aconteceram, não quis mais ir e ficava com sua irmã mais velha.

Falou que quando sua mãe começou a perceber que seu corpo estava mudando e ela não queria mais ira à chácara, perguntou insistidas vezes, o que estava acontecendo, foi quando revelou os fatos. E, na oportunidade que sua madrinha soube, contou para sua mãe e, no mesmo dia, foram à delegacia (Id.: 105715490 a 15715494).

Além dos depoimentos acima transcritos, extraio trechos dos depoimentos prestados pela vítima à equipe multidisciplinar da DEDDICA. Senão:

"(...) Em relação a denúncia abordada, Rafaela disse 'A minha mãe trabalhava numa chácara, e a gente ficava na chácara a semana toda, dai cedo a minha mãe saia para trabalhar, e eu ficava dormindo. Essa chácara é dos pais do Wagner (suspeito). E dai, quando eu estava dormindo e não tinha ninguém em casa, o Wagner entrava no quarto e fazia sexo comigo a força. Foram três vezes, que isso aconteceu (abuso sexual) e todas as vezes era do mesmo jeito. Eu acordava com ele em cima de mim. Ele abria a minha perna e puxava de lado o meu shorts e enfiava o pênis dele na minha vagina' (sic). Rafaela contou-nos que tentava esquivar-se do suspeito, mas que ele a puxava e continuava o abuso sexual, e que no momento tinha 11 anos de idade, e que os abusos cessaram há um ano. Ressaltou ainda que não tinha revelado a respeito por sentir medo do suspeito. Disse ainda que sofreu ameaças por parte do suspeito, que a dizia Re você contar vai dar merda’ (sic).

Rafada contou-nos que revelou a Sra. Cleonir a respeito dos abusos sentais sofridos, há duas semanas atrás, e que só falou com ela porque foi pressionada a falar, já que a madrinha percebeu a mudança em seu corpo, como também seu comportamento. Disse que em relação ao corpo, ficou mais desenvolvida corporalmente, e no comportamento que negava-se a frequentar a chácara onde ocorria os abusos sexuais. Rafaela ainda complementou suas declarações em relação aos atos libidinosos sofridos, e disse 'Ele (suspeito) apertava a minha bunda, e forçava eu pegar e colocar a minha boca no pênis dele, mas eu tirava a minha cabeça'(sic). Disse que tal situação ocorreu duas vezes.

Indagamos à Rafaela se recebeu dinheiro e/ou presentes do suspeito, ou ainda proposta de namoro, e ela disse 'Não, ele nunca me deu nada. Ele também não falava nada de namoro pra mim' (sic).” (Id.: 105715471).

Assim, embora o réu alegue que Rafaela o denunciou pelo fato de ela tê-lo assediado e ele recusado, o conjunto probatório dos autos evidencia que suas declarações são frágeis e totalmente distorcidas das versões apresentadas pela vitima que, na delegacia, na entrevista com a equipe multidisciplinar e em juízo, afirmou categoricamente que foi vítima de abusos sexuais perpetrados por Wagner.

Ademais, percebe-se que as declarações da vítima, em todas as vezes que relatou os abusos, seguem a mesma logicidade, imprimindo veracidade aos fatos ocorridos, ao admitir que, nas 3 (três) vezes, quando estava dormindo, logo pela manhã, Wagner chegava, ficava em cima dela, colocava seu shorts de lado e penetrava o pênis em sua vagina, confirmando a versão sustentada pela denúncia.

Destaco, por oportuno, que os relatos de crianças, quando coerentes e subsidiados de provas outras (testemunhos e relatos da psicóloga), podem ainda ter maior relevância, sobretudo, se considerarmos a ausência de experiências sexuais.

A propósito:

“Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos” (REsp 1699051/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).

De outro lado, a tese da defesa de que a versão
da vítima não condiz com o laudo pericial, pois alega que o resultado foi de que
“não podemos relatar que esta lesão himenal tem relação com o fato em apuração uma vez que a pericianda relata relação sexual por livre espontânea vontade com outro homem há cinco meses”
, não se sustenta.

Embora a perícia tenha concluído a ruptura do hímen da menor, o exame somente foi realizado quando Rafaela tinha completado 12 (doze) anos e, de tal modo, impossível relacionar o resultado do exame com a apuração dos fatos, pois, como bem admitido pela vítima, após os abusos sofridos por Wagner,
“manteve outro relacionamento por vontade própria há 5 meses atrás”
(Id.: 10571571).

Portanto, nos termos da orientação do STJ para
"a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime"
(REsp n. 1.480.881/PI, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe 10/9/2015).

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão do crime continuado, visto que não há fundamento para incidência da fração de 1/5 (um quinto).

A vítima, em todas as oportunidades que prestou depoimento, sustentou firmemente que foi abusada sexualmente 3 (três) vezes por Wagner, em finais de semana alternados em que ia para a Chácara

De tal modo, deve-se manter a continuidade delitiva, na fração aplicada pelo juiz de primeiro grau, correspondente a 1/5 (um quinto).

E, nesse ponto, é a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“A fração de aumento de pena pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações penais cometidas. "Para tanto, deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações." (REsp 1.732.778/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)" (HC 439.164/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)”
(AgRg no HC 612.248/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado por Wagner Alves Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022